Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Número do processo: 0706696-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FELIPE LEAO ADORNO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial (proc. 0718697-64.2021.8.07.0020) promovida pela agravante em desfavor do agravado, FELIPE LEAO ADORNO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 147009184, do processo de referência): O pedido do exequente de penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo placa Placa OVV5F11, Marca/Modelo I/M.BENZ C180, não merece acolhimento. Não se pode pretender a penhora de direitos aquisitivos que sequer se sabe existentes, posto que somente baseada na pesquisa junto ao sistema RENAJUD. Cumpre ressaltar que o devedor somente detém a posse direta do bem, sendo a propriedade resolúvel pertencente à instituição financeira. Diga-se que, se a executada quedar inerte quanto aos termos do contrato de mútuo, para o qual o veículo restou dado como garantia, o veículo será restituído ao credor fiduciário, tendo este a consolidação da propriedade e posse do bem, independentemente de qualquer direito aquisitivo (Decreto-Lei 911/69). Ademais, cumpre relatar que o sistema Renajud enfatiza a existência de gravame sob o registro do veículo, de modo que qualquer constrição sob o domínio do bem fere o art. 7-A do Decreto-Lei 911/69. Significa dizer que, estando o bem vinculado como garantia da dívida fiduciária, somente com o pleno e completo adimplemento das obrigações advindas do contrato seria possível cogitar acerca da propriedade do executado sobre o veículo. Importa relatar que a materialização de possíveis direitos aquisitivos do veículo em crédito voltado ao pagamento da dívida é matéria de difícil visualização, porquanto, realizada a penhora, bastaria o devedor fiduciante cessar o pagamento das parcelas vincendas para que o bem fosse consolidado em nome do credor fiduciário, causando enorme retrocesso à marcha processual. No mais, verifica-se que incide sobre o mesmo veículo restrição de roubo. Frise-se que a busca de satisfação de crédito do exequente deve se dar no campo da certeza e não das probabilidades, como é o caso de pretender a possível e incerta penhora de direitos aquisitivos de veículo dado como garantia fiduciária e prenotado com diversas outras restrições judiciais. Diante de tais premissas INDEFIRO o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo placa OVV5F11, Marca/Modelo I/M.BENZ C180. Para se evitar a prática de diligências desnecessárias, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar de forma legível, o endereço para o qual requer seja expedido mandado de penhora de avaliação do veículo constringido nos autos. Por fim, mantenho a decisão agravada, ID. 143586706 pelos seus próprios fundamentos. Nesta sede, a agravante pede a reforma da “decisão do julgador a quo, a fim de que a penhora de salário seja deferida.” Narra que “o que se pretende nos autos originários é a penhora de direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, ou seja, que tal se recaia sobre os direitos do devedor, ora Agravado, decorrente do contrato realizado entre este e a instituição bancária.” Argumenta que “que a penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente é plenamente possível. Isso dado que a possibilidade está expressamente prevista no art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil”. Enfatiza que se trata de demanda em curso desde 2021 e que “não há como basear qualquer deferimento ou indeferimento de medidas constritivas no campo do que poderia ou não ser realizado pelo Agravado, pois, assim sendo, nenhuma medida seria convincente o suficiente para ser deferida.” Requer, em liminar, “a concessão da tutela recursal para que seja realizada a penhora do salário do Agravado no montante de até 20% (dez por cento), como medida de justiça”, e, ao final, o provimento do agravo para “para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que a penhora de salário seja deferida.” Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44059337). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em que pese o esforço do agravante, as razões recursais não correspondem ao pedido de provimento final do recurso, ao tempo em que este, por sua vez, não guarda relação com o conteúdo da decisão impugnada. Enquanto os fundamentos da pretensão recursal se direcionam ao requerimento de penhora sobre os direitos aquisitivos de automóvel vinculado a contrato com garantia fiduciária, os pedidos finais externam a pretensão de penhora de percentual do salário do executado. Há, portanto, evidente incoerência entre a causa de pedir e o pedido recursal, circunstância que conduz ao reconhecimento de inépcia recursal. Como visto, o Juízo da origem restringiu a decisão agravada ao indeferimento do pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do automóvel indicado pela agravante, limitando o dispositivo da decisão nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo placa OVV5F11, Marca/Modelo I/M.BENZ C180. Entretanto, a agravante, ao concluir sua pretensão recursal requer, expressamente, o provimento do agravo para “para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que a penhora de salário seja deferida.” Como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade ou discursividade recursal. Nessa linha, também converge a exegese da Súmula 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Compete ao recorrente apresentar, de forma clara, precisa, objetiva e por adequado instrumento de impugnação, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. As razões do pedido de prolação de nova decisão devem estar correlacionadas à motivação posta no pronunciamento judicial atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Inegável que, no caso, não atendeu a recorrente ao ônus argumentativo, que exige que o recorrente direcione sua pretensão à modificação do que foi decidido no ato impugnado. Acerca do princípio da dialeticidade, destaco a seguinte doutrina: O princípio da dialeticidade relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio se manifesta mediante a indispensável exteriorização do inconformismo do recorrente diante de dada decisão, aquele, o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas 287 e 284 do Supremo Tribunal Federal. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como se pode verificar dos seguintes dispositivos: arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1o; 1.023, caput; e 1.029, I a III. O inciso III do art. 932 volta-se ao princípio ao permitir que o relator, monocraticamente, não conheça de recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada, motivo pelo qual, com o devido respeito, este Curso não pode concordar com o entendimento de que a necessidade de apresentação de novos fundamentos para infirmar a decisão recorrida representa descabido rigor formal. Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo. Quando a decisão contiver mais de um capítulo, é importante discernir se todos ou apenas parte deles será objeto de recurso. Sendo o caso de recurso parcial (art. 1.002), as razões recursais a serem apresentadas para atendimento do princípio da dialeticidade são as relativas ao capítulo impugnado e não de toda a decisão. (Bueno, Cássio S. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos tribunais e recursos. v.2 . Disponível em: Minha Biblioteca, (11a edição). Editora Saraiva, 2022) A propósito, sobre a ocorrência de afronta ao princípio da dialeticidade pela ausência de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial, merecem destaque os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. 1. O objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais sobre questão não debatida pelo ato resistido. 2. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. 3. Verificado que a parte recorrente buscou discutir matéria não debatida na decisão recorrida, além de ter deixado de se insurgir contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, tendo apresentado mera argumentação genérica, não há como admitir o agravo de instrumento dada a nítida tentativa de supressão de instância, senão por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1016, III). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1633243, 07167197820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento ao se constatar que as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas do fundamento contido na decisão ora recorrida, atinente à irreversibilidade da medida, de forma que os argumentos consistentes na possibilidade da decretação do divórcio sem prévia partilha de bens, bem como em caráter de evidência, que sequer foi fundamentada na petição inicial ou previamente apreciada pelo Juízo de origem, não se mostram suficientes a cumprir com o ônus da impugnação específica. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Com isso, não se conhece de recurso que deixa de impugnar, objetivamente, os fundamentos da decisão agravada, em nítida violação do princípio da dialeticidade. Não atende ao necessário ônus argumentativo a recorrente que deixa de desenvolver fundamentação analítica explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, descumprem o pressuposto de regularidade formal posto no art. 1.016, III, do CPC, que elenca entre os requisitos do agravo de instrumento a exposição das “razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Portanto, não atendido pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, impõe-se, em consequência, o não conhecimento do recurso. Importante registrar que, no caso, não há possibilidade de aplicação da regra prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC, que determina a concessão de prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação antes de considerar inadmissível o recurso, seja em sua totalidade ou em relação a determinado ponto, como no caso ora em análise, porquanto referida regra apenas é aplicável a vícios sanáveis. No caso, não se trata de mácula formal, saneável, mas de defeito substancial e que, se admitido fosse sanado por emenda, possibilitaria ao recorrente de forma indevida formular novo recurso para além do prazo legalmente estabelecido para sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 5 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora